Tribunal: TJDFT
Processo: 0707234-20.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0707234-20.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: JOSEANE TERCILIA SOUZA OLIVEIRA 72080698168 D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra a decisão que deferiu o pedido liminar nos autos do mandado de segurança, processo n. 0701289-95.2023.8.07.0018, impetrado por JOSEANE TERCILIA SOUZA OLIVEIRA contra ato administrativo atribuído ao DIRETOR DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA DA SUBSECRETARIA DE VIGILÂNCIA À SAÚDE DA SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL. A parte agravante informa que se trata de mandado de segurança preventivo impetrado com o objetivo de assegurar o direito de livre iniciativa, a prestação de serviço comercial e a expedição de alvará que regulamente a utilização de câmara de bronzeamento artificial. Alega que o pleito da impetrante já foi devidamente apreciado por este Tribunal, em decisão transitada em julgado, e sustenta que não há provas efetivas de possível lesão a direito líquido e certo, o que torna incabível o mandado de segurança. Defende que a Anvisa tem o poder de restringir ou proibir o uso de determinados equipamentos que coloquem em risco a vida ou a saúde humana, como no caso da câmara de bronzeamento artificial, em atenção ao disposto na Resolução RDC n. 56/2009 - ANVISA. Requer, ao final, a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, o provimento do recurso para reformar a decisão agravada. É o relatório. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. O artigo 1.019, inciso I, do CPC, autoriza o relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal. O artigo 995, parágrafo único, por sua vez, estabelece que a eficácia da decisão poderá ser suspensa se a imediata produção de seus efeitos causar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade do provimento do recurso. Em relação ao mandado de segurança, de acordo com o artigo 7o, inciso III, da Lei n. 12.016/2009, o Juiz poderá conceder a liminar a fim de suspender o ato que deu motivo ao pleito, quando houver fundamento relevante e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida, caso seja finalmente deferida. No ensinamento de Hely Lopes Meirelles: “a medida liminar é provimento cautelar admitido pela própria lei de mandado de segurança, quando sejam relevantes os fundamentos da impetração e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da ordem judicial, se concedida ao final (art. 7o, III)” (In: Mandado de Segurança, Ação Popular, Ação Civil Pública, Mandado de Injunção e Habeas Data, ed. RT, 13a edição, pág. 51). Desse modo, o deferimento da medida de urgência pressupõe a configuração dos requisitos consubstanciados na relevância dos fundamentos e no risco de dano grave, ou seja, depende da presença concomitante de dois requisitos, a saber: o fumus boni juris e o periculum in mora. Em primeira análise, verifica-se que o mandado de segurança impetrado na origem repete ação idêntica ajuizada pela impetrante anteriormente, distribuída sob o n. 0708870-35.2021.8.07.0018, que tramitou perante a 2a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal. Em 18 de janeiro de 2022, aquela ação recebeu sentença, com resolução do mérito, que denegou a segurança. A apelação interposta pela impetrante não foi conhecida e o trânsito em julgado ocorreu em 13 de maio de 2022. Nesse passo, a nova apreciação do pedido formulado pela impetrante violaria a coisa julgada, o que não se admite. Evidencia-se, portanto, a probabilidade de provimento do recurso. O perigo da demora encontra-se presente porque a decisão agravada impediu a Administração Pública de aplicar o disposto na RDC n. 56/2009 - ANVISA, que trata dos riscos decorrentes do uso de equipamentos para bronzeamento artificial estético. Portanto, em cognição sumária, estão presentes os requisitos legais para atribuir efeito suspensivo ao recurso. Diante do exposto, DEFIRO o pedido liminar para suspender os efeitos da decisão agravada até o julgamento de mérito do agravo de instrumento. Intime-se a parte agravada para manifestação, na forma do artigo 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil. Solicitem-se informações ao Juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator